Tribunal: STF
Processo: RE 1357046
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça local assim resumido (eDOC 4):



    Agravo de Instrumento – Desapropriação – Precatório parcelado nos moldes do art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000 – Pagamento pelo valor real – Acrescidos dos juros legais, conforme decisão passada em julgado – Exclusão dos juros legais – Inadmissibilidade – Obediência à coisa julgada – Decisão mantida – Recurso Improvido.



    Contra esse julgado, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (eDOC 6). No entanto, a Corte Superior de Justiça, ao apreciar recurso especial a ela endereçado, deu-lhe provimento para anular o acórdão que julgou os aclaratórios e determinar o reexame desse recurso, o que foi efetuado nos termos da seguinte ementa (eDOC 16, fls. 8-16):



    Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Determinação de retorno dos autos pelo A. STJ para análise das omissões aventadas – teses aduzidas visando a restituição de pagamento a maior de precatório em ação de desapropriação indireta, vindicando alteração dos critérios de juros – Critérios de composição do crédito executado que, ademais, foram fixados em decisão há muito transitada em julgado – Impossibilidade de exclusão dos encargos durante o pagamento parcelado – Inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/2009 – declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos.



    Nas razões do apelo excepcional, aduz, o recorrente, em síntese, que os pronunciamentos do tribunal paulista violam preceitos constitucionais ao (i) não excluir os juros de mora no curso do parcelamento de precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao (ii) não afastar esses juros no período de “graça constitucional”; ao (iii) não determinar a incidência da taxa referencial (TR) para a atualização monetária do requisitório até 25.3.2015; e, por fim, ao (iv) não aplicar o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano no período compreendido entre a data de edição da Medida Provisória n. 1.577/1997 e a data de publicação de decisão liminar do Supremo proferida na ADI 2.332.



    Ao fim, requer “o provimento do presente Recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, para exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 ADCT e da súmula vinculante 17, bem como pela plena aplicação da modulação constitucional operada nas ADIn's nº 4.425 e 4357, determinando-se a atualização monetária pela TR, eis que o período de correção monetária é anterior a 25.03.2015, e, por fim, pugna-se pela aplicação correta da ADIN 2.332, para que os juros compensatórios sejam reduzidos à 6% no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332)”.



    Considerado o Tema n. 132 (RE 590.751), foi negado seguimento ao extraordinário quanto à discussão dos juros moratórios no interregno do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo as demais controvérsias devolvidas ao conhecimento desta Suprema Corte (eDOC 17).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos da ementa a seguir (eDOC 29):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO DO § 1º DO ART. 100 DA CF/88. TEMA 147/STF (RE 591.085). VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO CONSTITUCIONAL FEITA NAS ADIN'S N. 4.425 E 4357. EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) ATÉ A DATA DE 25.03.2015 (EC 62/2009). ADI N. 2.332/DF, JULGADA EM 17/5/2018. CONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO PARA REMUNERAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Negado seguimento ao tópico do recurso referente aos juros moratórios no período de parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem-se por prejudicado esse ponto do apelo excepcional.



    Em relação à discussão acerca dos juros compensatórios e da eventual incidência do que decidido pelo Supremo na ADI 2.332 à causa, noto que, tanto na decisão do juízo primevo (eDOC 3, fls. 50-53) quanto no acórdão que apreciou o agravo de instrumento (eDOC 4), não houve abordagem dessa temática. Consta, apenas, breve digressão por ocasião do julgamento dos aclaratórios, com o seguinte teor (eDOC 16, fl. 15):



    […] Nessa medida, verifica-se que os critérios de incidência de juros estabelecidos pelo E. STF no RE nº 590.751/SP (Tema 132), assim como nas ADIs afetas aos juros previstos no art. 15-A e art.15- B do Decreto 3.365/41 e na Súmula 4081 do STJ, ainda que, em tese, incidentes sob a perspectiva do tempus regit actum, não tem o condão de modificar o quanto decidido na vertente dos autos, haja vista a existência de coisa julgada […] 



    (Grifei)



    Ante esse quadro, o eventual acolhimento da impugnação recursal nessa parte demanda, inexoravelmente, o reexame dos fatos e das provas para, primeiro, apreender se os juros compensatórios realmente incidiram sobre o crédito devido e, em caso afirmativo, em que percentual e em qual período. Isso vilipendiaria, por óbvio, o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    No mais, vejo que o julgado recorrido aquiesce com a incidência de juros moratórios no período de “graça constitucional”, ou seja, o período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda.



    A propósito, cito o trecho correspondente do acórdão proferido no julgamento dos embargos (eDOC, fl. 15):



    […] devendo prevalecer o princípio da segurança jurídica, sobretudo porque já houve o pagamento na integralidade, não sendo possível nessa fase processual exonerar a Fazenda Pública do pagamento de juros durante o prazo atualmente previsto no art. 100, § 5º da CRFB. […]



    Esses termos contrariam o decidido no RE 591.085 QO RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[…] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED AgR, Ministro Roberto Barroso).



    Por fim, quanto à atualização monetária, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido em data anterior a 25.3.2015, tal como consta dos pronunciamentos recorridos, de sorte a se ter que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    3. Do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, dou-lhe provimento para afastar os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda, dispositivos esses da Constituição Federal; bem assim para determinar que a atualização monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até 25.3.2015, nos termos do que decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator